Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-31.2019.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000963-31.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DURCELINA SIMAO DE CARVALHO - CPF: 933.118.931-15 (VÍTIMA), LUCIANO MORAIS - CPF: 007.861.781-24 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da condição econômica da vítima, circunstâncias do crime, ofensividade, reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000963-31.2019.8.11.0011

APELANTE: LUCIANO MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de LUCIANO MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º do Código Penal (Sentença – Id. 25340960).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do recorrente ante o princípio da bagatela, ao argumento de que os antecedentes criminais não têm o condão de obstaculizar a aplicação do referido princípio (Id. 25340964).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 25340967/25340968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 27092492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de LUCIANO MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º do Código Penal.

O recurso busca, em síntese, a absolvição do delito de furto pelo princípio da insignificância.

Extrai-se das provas dos autos que o apelante subtraiu 02 (duas) leitoas pertencentes à vítima
Ducelina Simão de Carvalho
, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos (Id. 25339459).

Apesar do pequeno valor da
res
, é cediço que o princípio da insignificância não decorre, apenas, da aplicação automática do valor do objeto subtraído.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

À luz de tais requisitos, não se enquadra o fato ora tratado como insignificante, pois, como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante é reincidente visto que já ostentava condenação anterior pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, conforme processo executivo sob n° 4145- 93.2017.811.0011, código 252114 (comarca de Mirassol D'Oeste).

Ademais, no momento da sua prisão, o mesmo encontrava-se com uma tornozeleira eletrônica desligada.

Dessa forma, a reiteração delitiva impede o reconhecimento do aludido princípio, já que demonstra a propensão do réu à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente.

Nesse sentido, trago o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2.
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto.
3. Agravo regimental não conhecido.”
(HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) (Grifei).

Feitas tais considerações, tem-se por inaplicável ao presente feito o princípio da bagatela.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020